Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0707448-04.2020.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Luciana Rodrigues da Silva Apelada: União Educacional do Planalto Central Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Manifeste-se a apelante, Luciana Rodrigues da Silva, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 27798789), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator